Tribunal: STF
Processo: HC 165670
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 0003337-30.2009.8.26.0471, ao prover apelação do Ministério Público, condenou a paciente a 8 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.200 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 26 de setembro de 2014.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 435.944/SP. A Quinta Turma deferiu, de ofício, ordem, para absolvê-la da imputação de associação para o tráfico.
    Formalizada revisão criminal, o Sétimo Grupo de Direito Criminal julgou improcedente o pedido – processo nº 0003979-43.2018.8.26.0000. Embargos declaratórios foram providos para, observada a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, reduzir a pena, fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 471.930/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam adequada a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal) da Lei de Drogas. Realçam apreendida única porção de maconha, pesando 1,67 grama. Dizem insubsistentes os fundamentos do acórdão alusivo à revisão criminal. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Buscam, alfim, a desclassificação. 
    Consulta, em 7 de maio corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 6 de agosto de 2019, declarado a extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão executória.
    2. Extinta a punibilidade da paciente, considerada a prescrição da pretensão executória, tem-se inadequada a impetração, no que não mais em jogo a liberdade de locomoção – verbete nº 695 da Súmula do Supremo. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator